Tribunal: TJMT
Processo: 0038639-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLET
IVO

N
úmero Único
:

0038639-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARILDA DA SILVA REIS - CPF: 419.851.411-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – DOCUMENTOS OFICIAIS - FÁCIL ACESSO DA EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - APELO PROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção da provas confunde-se com o mérito porquanto para seu acolhimento demanda a análise do prejuízo.

Não é requisito essencial para o prosseguimento da demanda executiva a juntada de informes oficiais se a parte embargada tem fácil acesso a estes.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública que julgou procedentes os Embargos a Execução extinguindo o processo para reconhecer a inépcia do cumprimento de sentença.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido oportunizada a produção de prova documental.

Assevera que os valores apenas sofreram atualizações em virtude que a forma de cálculo foi especificada na própria sentença transitada em julgado.

Aduz que especificou detalhadamente os valores acostados na exordial no item 43, sendo que em nenhum momento a parte Recorrida os impugnou a informações contidas no texto da peça inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam considerados verdadeiros os valores apresentados, reformando a sentença de que extinguiu o cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do recurso. ( ID. 5745532)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita que houve cerceamento de defesa em razão da não haver sido oportunizada a produção e prova documental.

Entendo que a análise desta preliminar confunde-se com o mérito e com ele deve ser apreciada.

MÉRITO

Saliente-se que após o direito ter sido declarado por meio de uma sentença, no processo de conhecimento, é dever do credor requerer o cumprimento da sentença.

Devendo tal requerimento ser feito por meio de simples petição, pois não é concebível que a execução seja iniciada de ofício, observando o princípio dispositivo, bem como determinação dos artigos 475-B e 475-J, do CPC.

Verifica-se que a pretensão da Apelante é o cumprimento de decisão que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de diferenças referentes a verba de incentivo à docência, em valores que deveriam ser apurados em liquidação de sentença, cujo cumprimento depende da apresentação de fichas financeiras de cada uma das partes, a fim de demonstrar o valor efetivamente devido.

Contudo, os exequentes deixaram de apresentar o referido documento que, além de exercerem função probatória de suas afirmações, constituem elementos indispensáveis para a própria propositura execução, inviabilizando a execução.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbro,
a ausência de pressuposto processual pela não apresentação de fichas financeiras, o que não invalida a execução de sentença anexa, tendo em vista, que o próprio embargante/executado tem a posse de todos os dados necessários para a verificação ao da correção dos cálculos apresentados pelos exequentes, haja vista ser a fonte pagadora dos embargados.

À lapidar nesse sentido colhe-se dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO — EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — Ausência de apresentação de informes oficiais para embasar os cálculos apresentados — Alegação de nulidade da execução Descabimento — Apresentação de Planilha de cálculos acompanhada de holerite — Dados funcionais do exequente em Poder da Fazenda — Sentença da improcedência mantida — Reexame Necessário e Recurso de Apelação improvidos. (TJ-SP - APL: 10111635620148260361 SP 1011163- 56.2014.8.26.0361, Relator: Mauricio Fiorito, Data do Julgamento: 0611012015, 3*‘ Camara de Direito Publico, Data de Publicação: 07l1012015).” (grifamos) ”

EXECUÇÃO DE SENTENGA - Embargos Alegação de nulidade da execução ausência de juntada dos informes oficiais - Descabimento - Desnecessária a apresentação ante a simplicidade dos cálculos. - Alegação de excesso de execução - Acolhido o laudo do contador judicial com valor superior ao apresentado pelo exequente - Sentença ultra petita - Ocorrência Sentença - reformada nesse ponto - Agravo retido e apelação parcialmente providos - Deve ser reformada, em parte, sentença, que acolhe, com base em cálculo do Contador Judicial, valor superior ao apresentado pelo próprio exequente. (TJ-SP - APL: 10093057520138260053 SP 1009305-75.2013.8.26.0053, Relator Luis Ganzerla, Data de Julgamento: 2511112014, 11“ Câmara de Direito Publico, Data de Publicação 2811112014).” (destacamos)

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos a execução de sentença acordão. Servidores públicos do Estado de São Paulo inativos. Policiais militares. Julgado exequendo que condenou a FAZENDADO ESTADODE 8130 PAULO a pagar aos requerentes a Gratificação por Atividade de Policia — GAP -, instituída pela Lei Complementar Estadual n° 873100. Sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos 5 execução de sentença acórdão para reconhecer o apontado excesso de execução. insurgência manifestada pela FAZENDADO ESTADODE SAC PAULO no apelo interposto no sentido de que é parcialmente nula a execução de sentença acordão aparelhada, ante a ausência de apresentação, em relação a partes dos cálculos de liquidação, dos informes oficiais fornecidos pela Administração. 1. Obrigação de pagar. Estado de São Paulo citado nos termos e para os fins do artigo 730, do CPC. Aventada nulidade parcial da execução, sob o fundamento de que arte dos cálculos de Liquida 50 foi ela 5- ac sem a correspondente ' os ela Administração. Nulidade que não se verifica. informes oficiais. Prescindibilidade. Diligência que incumbe é Fazenda do Estado de 350 Paulo conquanto a adora dos vencimentos proventos dos exequentes lembrados. A untada dos informes oficiais não é requisito essencial e imprescindível para a execução do julgado. Precedentes desta Corte. 2. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10021392120158260053 SP 1002139-21.2015.8.26.0053, Relator Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 01I07:'2015, 9° Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 0210712015)."

Posto isso, DOU PROVIMENTO AO APELO para julgar IMPROCEDENTES os EMBARGOS a execução mantendo incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva

Condeno o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021